Tribunal: TJBA
Processo: 8045078-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045078-91.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s): FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO APELADO: MARCONI SANTOS CAIRO Advogado(s):RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO. NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, sucessor do BANCO PAN S.A., contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de MARCONI SANTOS CAIRO, julgou improcedente o pedido inicial. A magistrada de origem reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (2,91% a.m. e 41,12% a.a.), por serem substancialmente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,8% a.m. e 23,9% a.a.), determinando a revisão contratual, a restituição do veículo ao réu e a revogação da liminar anteriormente concedida. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A instituição financeira sustenta a legalidade da contratação, a impossibilidade de revisão em contestação e a validade da mora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (a) a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, por meio da sua comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; e (b) se o reconhecimento de tal abusividade tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, o que acarretaria a confirmação da improcedência da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Tal fato autoriza a revisão de cláusulas contratuais que se revelem excessivamente onerosas ou abusivas, em mitigação ao princípio do pacta sunt servanda. 4. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), a caracterização da abusividade da taxa de juros remuneratórios ocorre quando esta se mostrar substancialmente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período, não sendo as instituições financeiras detentoras de liberdade ilimitada para a fixação de tais encargos. No caso concreto, a taxa contratual de 41,12% ao ano excede de forma manifesta a taxa média de 23,9% ao ano, configurando vantagem exagerada em detrimento do consumidor. 5. O mesmo precedente qualificado (REsp 1.061.530/RS) estabelece que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora". Uma vez constatada a cobrança de encargo abusivo, a dívida exigida do consumidor torna-se ilíquida, afastando-se o estado de inadimplência e, por conseguinte, a mora, que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados em sede recursal. Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios em contrato de financiamento em patamar que excede substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações análogas configura abusividade e impõe a revisão da cláusula contratual. 2. A constatação de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, notadamente os juros remuneratórios, tem como consequência a descaracterização da mora do devedor, o que acarreta a improcedência da Ação de Busca e Apreensão." Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); Súmula 297/STJ; Súmula 596/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8045078-91.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS e como Apelado MARCONI SANTOS CAIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 11